Tribunal: TJDFT
Processo: 0755545-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO PRAZO LEGAL. ART. 131, DO CTN. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar o réu como proprietário do veículo marca/modelo VW/NOVO GOL 1.0, cor Vermelha, categoria particular, combustível Álcool/Gasolina, placa JKM0181, chassi no 9BWAA05U0EP016460, ano 2013, modelo 2014, Renavam no 00546445217, no período de 04/12/2020 até 10/01/2021, oficiando-se o DETRAN/DF para efetuar, em definitivo, a transferência do veículo para o seu nome. Como consequência, determinou a expedição de ofício ao DENTRAN/DF para que proceda a transferência de eventuais multas de trânsito e pontuações das infrações em aberto, seguro obrigatório e taxa de licenciamento no período 04/12/2020 até 10/01/2021 para o nome do réu ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. (FORD SMAFF). Da mesma forma, oficie-se ao DER-DF para transferir eventuais multas de trânsito e pontuações das infrações em aberto e à Secretaria da Fazenda do DF quanto à imputação dos débitos de IPVA do veículo, no período 04/12/2020 até 10/01/2021 para o nome do réu ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. (FORD SMAFF), Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de denunciação a lide e do litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alega a ausência de ato ilícito, pois a venda do veículo foi efetuada pela empresa no dia 15/12/2020, sendo que o veículo foi entregue no dia 07/01/2021, ocasião em que o adquirente assumiu o ônus de realizar a transferência para o seu nome. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Sobressai dos autos que a autora, em 04/11/2020, celebrou com a concessionária ré contrato de compra e venda de veículo e, na mesma oportunidade, deu seu veículo antigo como forma de pagamento. O veículo antigo marca/modelo VW/NOVO GOL 1.0, cor Vermelha, categoria particular, combustível Alcool/Gasolina, placa JKM0181, chassi ficou na posse da concessionária a partir do dia 04/12/2020. Em 07/01/2021 o veículo foi vendido e entregue a Romildo Pessoa Belo (ID 49805282), que assinou termo de responsabilidade assumindo a responsabilidade quanto às multas de trânsito que vierem a gravar o veículo no período que antecede a vistoria no órgão competente para a conclusão da transferência. Ocorre que o adquirente realizou a comunicação de venda (ID 49805278) do veículo no dia 14/01/2021, com data retroativa para o dia 11/01/2021 e na data de 10/01/2021 foram cometidas várias infrações de trânsito. Além disso, não houve o pagamento do IPVA do ano de 2022.
V. A transferência de bem móvel opera-se com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, não sendo razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e débitos administrativos referentes a bem que não mais possui. Conforme o art. 131, inciso I, do Código Tributário Nacional, o adquirente é pessoalmente responsável pelos tributos relativos aos bens adquiridos. Logo, é o adquirente o responsável pelos débitos tributários que recaem sobre o bem.
VI. No que se refere às multas administrativas, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário somente será solidariamente responsável quando, expirado o prazo de 30 dias para a expedição de novo CRV, o antigo proprietário não encaminhar, no prazo de 60 dias, cópia do comprovante de propriedade de transferência, devidamente assinado e datado. Com efeito, no caso em tela, houve o pedido de transferência de titularidade ao órgão competente pelo adquirente dentro do prazo de 30 dias.
VII. No caso, há nos autos documento que comprova ter sido realizada a tradição do veículo para Romildo Pessoa Belo na data de 07/01/2021, portanto, as infrações administrativas cometidas a partir desta data são de sua responsabilidade, bem como os débitos tributários.
VIII. Desse modo, não há como imputar à recorrente a responsabilidade pelas multas de trânsito e tributos discutidos nos autos, ou por dano extrapatrimonial, porquanto o comunicado de venda do bem foi realizado dentro do prazo estabelecido pelo art. 134 do CTB.
IX. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)”.
X. Desse modo, é imperioso reconhecer de ofício a ilegitimidade da ré UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA para figurar no polo passivo da demanda, devendo a sentença ser reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
XI. Cabe ressaltar que eventual alteração de titularidade do veículo, bem como alteração de titularidade do IPVA atrai a legitimidade do Detran e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que não podem ser realizadas pelo particular sem a participação do órgão de trânsito.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.